Tribunal: STF
Processo: RE 1331845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO EM VIRTUDE DE INAPTIDÃO EM TESTE PSICOLÓGICO - PROSSEGUIMENTO NO CERTAME EM VIRTUDE DE DECISÃO LIMINAR - DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR 12 (DOZE) ANOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DO SERVIDOR - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXONERAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SEGURANÇA JURÍDICA. Segundo a Teoria do Fato Consumado, as situações jurídicas amparadas por decisão judicial e consolidadas pelo decurso do tempo não devem ser desconstituídas, por respeito ao princípio da segurança jurídica. O col. Superior Tribunal de Justiça considerou que "em situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impõe-se fazer o distinguishing, possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, em necessária flexibilização da regra" (REsp 1673591/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). O fato consumado pode ser aplicado quando, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo” (REsp 1346893 / PR). Demonstrado nos autos que o policial militar, cujo prosseguimento no certame foi determinado em razão de decisão judicial, desempenhou regularmente suas atividades por 12 (doze) anos, sem qualquer elemento que desabone sua conduta, resta demonstrada a existência de situação excepcional apta a autorizar a aplicação da teoria do fato consumado, já que a reversão da solução consolidada acarretaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática estabelecida. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973 a Advocacia Pública não possuía a prerrogativa da intimação pessoal, sendo esta uma inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 183, §1º. A Administração Pública permaneceu inerte durante quase dez anos, sem diligenciar para, em tempo hábil, promover a exoneração do autor, ora apelado. Não se mostra razoável receber a contraprestação por um trabalho que não fora realizado, de modo que eventual pagamento retroativo das verbas salariais implicaria em enriquecimento ilícito por parte do servidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 1, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que, “em matéria de concursos públicos, a pretensão à manutenção no cargo por parte de pessoas que participaram do certame em virtude de medidas liminares não confirmadas ao final, tem sido reiteradamente rechaçadas tanto no STJ quanto no STF” (sic, fl. 7, e-doc. 17).
    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em agosto de 2014, na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 608482, em caso idêntico ao dos autos, rechaçou veementemente a aplicação da teoria do fato consumado ” (fl. 9, e-doc. 17). 
    Salienta que “não pode mencionada teoria ultrapassar os dispositivos constitucionais e tornar definitiva situação que sempre foi permeada por precariedade, vez que, consoante é de sabença geral, tanto a medida liminar como a sentença ainda pendente de recurso não se revestem de caráter definitivo, estando, portanto, sujeitas a alterações, com in casu aconteceu” (fl. 12, e-doc. 17). 
    Sustenta que o recorrido “não logrou êxito em conseguir aprovação em todas as fases do certame, a sua manutenção nos quadros da Polícia viola o princípio do concurso público, previsto no art. 37, II da CRFB/88, eis que ocupou liminarmente o cargo sem aprovação prévia em concurso público” (fl. 13, e-doc. 17).
    Pede “seja conhecido e provido, sendo reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 13, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014).
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu ter havido inércia do Estado em promover a exoneração do policial militar, como se extrai do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido, ao afirmar que “o caso ora em análise possui uma peculiaridade que merece ser observada, qual seja, o fato do Estado de Minas Gerais ter permanecido inerte por quase dez anos, sem diligenciar no sentido de promover a exoneração do requerente, ora apelado, diante do acórdão proferido pelo E. TJMG” (fl. 7, e-doc. 9).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Com efeito, não obstante a decisão proferida no julgamento do RE nº 608.482, deve ser realizada a distinção do caso em comento para possibilitar a aplicação da teoria do fato consumado, assegurando assim, o direito do autor de ser reintegrado às funções anteriormente exercidas, assegurando-lhe os mesmos direitos e vantagens adquiridos até a ocasião da exoneração. (...)
    Nesse sentido, vislumbro possível a aplicação da teoria do fato consumado ao contexto apresentado, em que o autor requer a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais pelo fato de lá desempenhar suas atividades, sem qualquer elemento que desabonasse sua conduta, há cerca de 12 (doze) anos.
      A propósito, insta consignar que o col. Superior Tribunal de Justiça reconheceu em decisões recentes a existência de situação excepcional que permite afastar a regra da inaplicabilidade da teoria do fato consumado (RE 608.482). (…)
    No mesmo sentido deste entendimento, entendo que é válida a aplicação do fato consumado na hipótese, tendo em vista que a exoneração do autor causaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, como bem ressaltado pela douta magistrada de primeiro grau” (fls. 7-13, e-doc. 10).
    Nessa mesma linha jurisprudencial adotada pelo Tribunal de origem, este Supremo Tribunal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade dos casos, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4. Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017). 
    6. A prevalência do princípio da “proteção da confiança legítima” nos concursos públicos, desde que os candidatos tenham sido aprovados e surjam vagas no decorrer do processo seletivo, deve ser observada, como se verifica no voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837.311:
    “A aplicação do aludido princípio depende da satisfação de alguns requisitos, dentre os quais a base da confiança (Vertrauensgrundlage ). Para a caracterização de um ato estatal como base da confiança, ressoa imprescindível que ele desperte no cidadão uma sinalização de que é válido, constitucional, isto é, de que está em plena harmonia com o ordenamento jurídico. Nesse contexto, quando a Administração Pública torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas, ela impreterivelmente gera uma expectativa de comportamento futuro segundo as regras previstas nesse edital. A aprovação dentro do número de vagas origina o direito subjetivo à nomeação. Já, em relação aos aprovados fora do número de vagas, exsurge a expectativa de que, se eventualmente surgirem novas vagas e a Administração Pública demonstrar que necessita prover aqueles cargos dentro da validade do concurso, eles serão efetivamente nomeados, desde que respeitada a ordem de classificação. Portanto, todos os concorrentes do certame devidamente aprovados no concurso depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento” (DJe 18.4.2016).
    No julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 35.594, o Ministro Celso de Mello reforçou a necessidade de observância do “princípio da proteção da confiança legítima” pela Administração Pública:
    “Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado, ainda mais quando fundadas em lei” (DJe 8.10.2020).
    7. Agrega-se a essas circunstâncias jurídicas a circunstância de que o candidato ao concurso público demonstrou ter sido aprovado nas fases previstas no edital, mas não no exame psicológico, distinguindo-se, portanto, da situação configurada no paradigma de repercussão geral, que trata da inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” a candidatos não aprovados.
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora